Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712680-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César Rodrigues Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do Mandado de Segurança 0702513-68.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por JULIO CESAR RODRIGUES BARBOSA em que busca a concessão de segurança de forma preventiva contra possível ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP). O impetrante requer a concessão de liminar para que seja permitida sua participação no concurso para Policial Militar do Distrito Federal e, em caso de aprovação, posterior admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Descreve que o Edital do Concurso Público prevê a idade máxima de 30 (trinta) anos no ato da inscrição do concurso para ser admitido no Curso de Formação de praças, ao passo que possui 31 (trinta e um) anos, sendo que não existe justificativa razoável para seu impedimento em realizar o concurso. Alega que o ato fere a Lei Distrital de Concursos Públicos (Lei 4.949/12) por criar dificuldades indevidas para a realização do concurso e que o Teste de Aptidão Física é mais relevante que o critério etário para averiguar a capacidade física dos candidatos. Assevera que há perigo na demora, visto que as inscrições se encerrarão em 10 de abril de 2023 e o edital exige o limite etário de 30 (trinta) anos no ato da inscrição. É breve o relato. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito. Com efeito, nota-se que existe uma lei específica para os cargos da Polícia Militar do Distrito Federal, a Lei 7.289/84. Tal lei, em seu artigo 11, dispõe a idade máxima necessária para ingressar em seus Quadros: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Percebe-se, portanto, que a lei que rege o concurso público da PMDF exclui expressamente aqueles que possuem idade superior a trinta anos nos quadros que não exijam formação superior, existindo presunção de legitimidade da lei, o que não pode ser afastada na análise sumária de liminar. No caso, as alegações do impetrante não afastam a presunção de legitimidade ostentada pela exigência administrativa, legitimidade que açambarca inclusive as razões de fato que impulsionaram o gestor a impor a regra. Ademais, não se pode fechar os olhos à necessidade de minimamente equilibrar a idade média da tropa, razão pela qual os dispositivos impugnados se justificam. Ressalto que, no caso concreto, não vislumbro ato inconstitucional, ilegal ou abusivo. Sendo assim, não há probabilidade do direito apta a permitir a concessão de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar em razão da inexistência de comprovação da probabilidade do direito. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” O Agravante narra que, no dia 24 de janeiro de 2023, foi publicado o edital do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado de Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC e foi supreendido por ato ilegal praticado pela banca examinadora, que estabeleceu desarrazoado limite de idade para o cargo pretendido. Sustenta que, em conformidade com o item 3.1.5 do Edital de Abertura, a idade para posse no citado cargo é de 30 (trinta) anos na data de inscrição no certame e, no momento da inscrição, o Agravante tinha 31 (trinta e um) anos completos. Assevera que a banca organizadora, ao definir a idade máxima para o ingresso na carreira militar, violou o artigo 7°, XXX, da Constituição Federal. Registra que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal é inconstitucional a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação, por ofensa ao princípio da isonomia, ocasionando discriminação inconstitucional com favorecimento de militares, como no caso em questão. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que os Agravados o autorizem a se inscrever e realizar todas as etapas do concurso para o cargo de Praça Policial Militar do Distrito Federal. Sem preparo, por ser beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Lado outro, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida. No caso concreto, o Agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que os Agravados o autorizem a se inscrever e participar de todas as etapas do concurso para o cargo de Praça Policial Militar do Distrito Federal. Invoca o precedente do Supremo Tribunal Federal que afastou a limitação de idade para candidatos civis porque ausente limitação de idade para candidatos integrantes da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal. Nota-se que o Agravante não se inscreveu no certame para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal em razão do previsto no subitem 3.1.5 do Edital de Abertura no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, ou seja, ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade na data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. Na origem, o Agravante impetrou mandado de segurança por meio do qual requereu, em caráter liminar, que seja admitida sua inscrição no concurso público destinado à admissão na Polícia Militar do Distrito Federal, a que foi negado, por ter 31 (trinta e um) anos completos. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 683, o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, XXX, da Constituição Federal quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Assim, se houver previsão legal específica no edital, como no caso em comento, a restrição é legítima, em virtude da natureza das atribuições do cargo de policial militar. Ocorre que a Lei 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, estabelece que para a matrícula no curso de formação da Polícia Militar, para a patente Praça, objeto do concurso questionado pelo impetrante, a idade máxima é de 30 anos de idade, in verbis: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação.” (g.n) Considerando que o Impetrante/agravante ultrapassou a idade máxima para ingresso na carreira pretendida, não se enquadra na exceção legal do critério etário, e, portanto, não há ilegalidade no ato impugnado. Logo, o Impetrante/agravante não demonstrou haver direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, razão pela qual a tutela recursal não pode ser antecipada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora